Tribunal: STF
Processo: CJ 6008
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-11
Data de publicação: 1976-03-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO, PELA UNIÃO, DE ADMISSÃO EM FEITO AJUIZADO CONTRA A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., SOB O FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA FEDERAL. DESPACHO DO JUIZ LOCAL, QUE INDEFERIU ESSA PRETENSÃO, DESPACHO MANTIDO PELO SANEADOR, SEM QUE A UNIÃO HOUVESSE RECORRIDO. OMISSÃO PROCESSUAL DE QUE DECORREU NÃO TER SIDO O CASO LEVADO AO CONHECIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL, A QUE SE FRUSTROU, EM RAZÃO DISSO, A POSSIBILIDADE DE PRONUNCIAR-SE QUANTO AO PRETENDIDO INTERESSE DA FAZENDA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO, NO CASO, DIANTE DESSA CIRCUNSTÂNCIA, DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL LOCAL E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO, O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.